Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0731495-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 202820372 da execução de título extrajudicial n. 0752927-24.2023.8.07.0001) que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida do executado, aqui agravante, até o limite da obrigação. O agravante sustenta impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com amparo no art. 883, IV, do CPC. Destaca que a mitigação da impenhorabilidade salarial deve ser aferida no caso concreto, a fim de respeitar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Diz que recebe atualmente remuneração líquida de R$ 5.140,79, tendo em vista os descontos de diversos empréstimos e plano de saúde. Salienta que a verba auferida é utilizada para pagamento de despesas correntes, como aluguel, energia, água, mensalidade escolar, pontuando que lhe resta ao final cerca de R$ 1.000,00 por mês. Anota que a penhora deferida na origem perfaz a quantia de R$ 771,11, o que comprometerá sobremaneira o sustento do agravante e de sua família. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para afastar a penhora do salário ou, subsidiariamente, reduzir o percentual de 15% para 7%. Ao final, pugna pela reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante, sob o fundamento de que o débito em cobrança é de R$ 23.224,33, e o executado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 21.904,38. Reputou “razoável a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado”. Sucede que a penhora pode comprometer a subsistência do agravante. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que a renda líquida recebida pelo devedor, no mês de julho de 2024, foi de R$ 5.140,79 (id. 62286521). Além disso, o agravante comprovou que paga aluguel, possui despesas com remédios de uso contínuo, mensalidade escolar, afora os gastos com água e energia (id. 62286523 – p. 1/15). A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em junho de 2024 (mês anterior ao da decisão agravada), é de R$ 6.995,44, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), o que indica a inviabilidade de penhora deferida. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo inadequada a penhora impugnada. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre a remuneração do agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator